Tribunal: TJPA
Processo: 0026617-20.2011.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0026617-20.2011.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JESS JAMES BARBOSA CARVALHO

RECORRIDO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APREENSÃO DE VEÍCULO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA E DESPESAS ADMINISTRATIVAS. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. INFRAÇÃO QUE APENAS AUTORIZA A RETENÇÃO DO VEÍCULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 231, VIII, DA LEI Nº 9.503/97. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 510 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0026617-20.2011.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém

Sentenciados: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-SEMOB e JESS JAMES BARBOSA CARVALHO.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária de anulação de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por JESS JAMES BARBOSA CARVALHO em desfavor da Companhia de Transportes do Munícipio de Belém – CTBEL (SEMOB).

O pedido liminar foi deferido (ID 10906357).

A CTBEL citada não apresentou contestação, atestado em certidão de id. 10906358.

Consta nos autos manifestação ministerial de id. 10906358, páginas 01 a 06.

Redistribuídos os autos à 4ª Vara de Fazenda, o autor manifestou interesse no prosseguimento do feito.

A ré manifestou-se pela extinção do processo sem resolução do mérito, preliminarmente. Caso não seja este o entendimento do magistrado, que se proceda ao julgamento antecipado da lide.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em atenção ao despacho, reiterou integralmente os termos da manifestação ministerial de id. 10906358, páginas 04 a 07, consoante id. 10906360, página 12.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, da seguinte forma: (id 10906362)

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, e determino a restituição do veículo especificado na inicial ao autor o qual está livre do pagamento de encargos, exceto a multa pelo transporte clandestino, que deverá ser cobrada por ocasião do licenciamento do veículo, tudo com fulcro no art. 231, VIII, Lei nº 9.503/97 e fundamentação especificada, tornando definitivos os efeitos da tutela antecipada concedida nos autos (...).”

As partes foram devidamente intimadas, não havendo interposição de recurso voluntário. (id 10906378)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela admissão da remessa necessária e pela confirmação da sentença proferida pelo Juízo de origem. (id 11494432).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão para verificar se acertada ou não, a sentença do Juízo
a quo
que JULGOU PROCEDENTE o pedido da parte autora, determinando a liberação imediata do veículo, o qual está livre do pagamento de encargos, exceto a multa pelo transporte clandestino.

Pois bem.

Consta na exordial, que o requerente é legítimo proprietário do veículo marca/modelo FIAT DUCATO MINIBUS, placa NTC 1858, ano/modelo 2010/2011, cor cinza, Chassi 93W244M24B2067038, conforme documentos.

Alega, em síntese, que no dia 26 de junho de 2011, quando transitava pela Av. Almirante Barroso próximo à Trav. Vileta, foi abordado por agentes da ré e teve seu veículo apreendido por eles, sob a imputação de estar efetuando transporte clandestino de passageiros, sendo lavrado pelo agente da requerida Auto de Infração de Trânsito e Termo de Apreensão de Veículo.

Informa que o agente da CTBel em uma atitude totalmente arbitrária,
procedeu na condução do veículo até o pátio do requerido, não dando importância para as alegações e os documentos apresentados.

Compulsando os autos, verifico que a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau está escorreita, já que condicionar a liberação do bem é forma ilegal de coagir o pagamento de multa.

O art. 231, VIII do CTB, dispõe:

Art. 231. Transitar com o veículo:

(...)

VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração - média;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo;

Assim sendo, à luz do que dispõe o art. 231 do CTB, a medida administrativa a ser adotada pelo agente fiscalizador, quando se depara com o transporte irregular de passageiros, é a mera retenção do veículo, até que seja sanada a irregularidade, mas jamais a sua apreensão.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n° 510, determinando que “
a liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas
”.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO. 1. A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(STJ - REsp: 1144810 MG 2009/0113988-4, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 10/03/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/03/2010 RSSTJ vol. 44 p. 109)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. VEICULO RETIDO POR TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DEMAIS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA.
É inconstitucional condicionar a liberação de veículo retido em razão da pratica de transporte irregular de passageiros ao pagamento de multa, constituindo abuso de poder a retenção do bem depois da lavratura do auto de infração.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 0502112-91.2018.805.0080, em que figuram como Remetente o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e como Interessados LINDARAÍ DE OLIVEIRA ARAUJO e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO e OUTRO. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento a remessa oficial, para manter na íntegra a sentença tal como lançada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2021. Desembargador (a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador (a) de Justiça

(TJ-BA - REEX: 05021129120188050080, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/03/2023